Tribunal: TJBA
Processo: 8028041-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028041-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCELA SILVA ALBAN SUAREZ e outros Advogado(s): CAMILA DE MELO NERY registrado(a) civilmente como CAMILA DE MELO NERY, INGRID MACEDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO -TFF. COBRANÇA DO EXERCÍCIO DE 2015/2018. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO DE VALOR IRRISÓRIO. TEMA 1.184 DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. PECULIARIDADES DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. RESOLUÇões CNJ 471/2022 e 547/2024. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 024/2023 ENTRE CNJ, TJBA, TCMBA E PGM-SSA. EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES ANTERIORES A 08/06/2005 E DAS CAUSAS COM VALOR ABAIXO DE R$ 2.300,00. CASO VERTENTE COM AJUIZADA EM 2020 E COM VALOR SUPERIOR Á ALÇADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA ANTERIORMENTE A 2015. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO. EXEQUENTE PROVA STATUS ATIVO DA EMPRESA PERANTE A JUCEB. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento nº 8028041-83.2024.8.05.0000, de Salvador, sendo Agravante MARCELA SILVA ALBAN SUAREZ E OUTRO; e Agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. PRESIDENTE MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA